Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-86.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31292

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Equiparação das cooperativas de crédito às instituição financeiras. Relação de consumo configurada. Inclusão legítima do nome da Autora no CCF ("Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos"). Quitação da obrigação, conforme prova documental produzida pela Autora (art. 373, inc. I, do NCPC). Ré que não providenciou a

Ementa:
VOTO No 31292

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Equiparação das cooperativas de crédito às instituição financeiras. Relação de consumo configurada. Inclusão legítima do nome da Autora no CCF ("Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos"). Quitação da obrigação, conforme prova documental produzida pela Autora (art. 373, inc. I, do NCPC). Ré que não providenciou a exclusão do nome da Autora do referido cadastro, criando óbices desnecessários. Abuso de direito. Dano moral in re ipsa configurado. Quantum reparatório fixado em R$ 2.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso de apelação da Ré e recurso adesivo da Autora não providos.